Tribunal: STF
Processo: ADI 6250
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ICMS. EXTRAÇÃO DE PETRÓLEO. CONTROLE DE NORMA CONSTITUCIONAL ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. NORMA DE SENTIDO UNÍVOCO. INVIABILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro com o objetivo de (i) dar interpretação conforme à Constituição à alínea “b” do inciso X do § 2º do art. 155 da CF/1988, para permitir a incidência de ICMS sobre a extração de petróleo; e (ii) declarar a inconstitucionalidade do inciso I do § 4º do mesmo artigo, inserido pela EC n. 33/2001, por violação à imunidade tributária recíproca.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conferir interpretação conforme à Constituição a norma constitucional originária que veda a incidência de ICMS sobre operações interestaduais com petróleo; e (ii) saber se a definição do sujeito ativo do imposto, nos termos do art. 155, § 4º, I, da CF/1988, constitui ofensa à garantia constitucional da imunidade tributária recíproca.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. É inviável o controle de constitucionalidade de normas constitucionais originárias, por ausência de parâmetro hierárquico superior. Precedentes.



    4. A técnica da interpretação conforme à Constituição não se aplica a norma constitucional de sentido unívoco, cuja alteração implicaria atuação do Judiciário como legislador positivo, em afronta ao princípio da separação dos poderes. 



    5. É inadmissível a pretensão de incidência de ICMS sobre a extração de petróleo a partir de interpretação conforme à Constituição do art. 155, § 2º, X, “b”, da CF, porquanto representaria criação de nova hipótese de incidência tributária, o que refoge às atribuições do Poder Judiciário.



    6. Não se verifica violação à garantia da imunidade tributária recíproca pela norma inscrita no art. 155, § 4º, I, da CF/1988, que apenas define o sujeito ativo do ICMS incidente sobre combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo, inexistindo tributação do Estado do Rio de Janeiro por outro ente federativo.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Ação direta conhecida em parte e, nessa extensão, pedidos julgados improcedentes.